Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740960-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA, MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA EMBARGADO: EDUARDO MILEN VIEGAS D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA e MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA contra o acórdão n° 1801288. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator